Tribunal: STF
Processo: MS 20520
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-02
Data de publicação: 1985-10-02

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. 2. Concurso público para
assessor parlamentar do Senado Federal. 3. Impugnação, em mandado de
segurança, de nota atribuída ao candidato impetrante no exame de
títulos, em virtude do que não alcançou o mínimo de pontos
necessários à habilitação final. 4. Resultado final do concurso
homologado pela Mesa do Senado Federal. 5. Correlação de títulos
apresentados com a área de atividades escolhida pelo candidato. 6.
Discussão em torno da valorização dos títulos, tendo em conta a área
de atividade em que estava inscrito o impetrante. 7. Controvérsia
cujo desate implica apreciação da natureza de cursos feitos, de sua
comprovação e extensão. 8. Ilíquidos os fatos, não cabe, em mandado
de segurança, dirimir o litígio, para afastar conclusões da Banca
Examinadora que decidiu, invocando os critérios postos no Edital do
Concurso. 9. Mandado de segurança indeferido.